Tribunal: TJDFT
Processo: 0707344-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707344-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSEZITO NASCIMENTO ANDRADE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença coletiva pelo procedimento comum correspondente a cédulas de crédito rural (LiqProcedCom 0701242-41.2024.8.07.0001) requerida por JOSEZITO NASCIMENTO ANDRADE, indeferiu os requerimentos formulados pelo banco recorrente em relação a chamamento ao processo do Banco do Brasil e do Banco Central, cabimento de liquidação provisória por arbitramento e aplicação do IRP (Índice e correção da caderneta de poupança). Pois bem, os autos originários (ID 194597553) dão conta de que, em decisão publicada em11/3/2024 nos autos do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF, que serve como paradigma para o Tema 1.290, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC, determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema, que trata do “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”. Dessa forma, tendo-se em conta que essa circunstância se consubstancia em prejudicialidade externa a ser observada no presente caso, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática da repercussão geral por aquela instância extraordinária. Comunique-se à vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator